Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724687-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Inttermedium Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Jose Fabio de Moraes Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Inttermedium Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0036174-14.2015.8.07.0001, assim redigida: “À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 158898281 que a pretensão da parte credora se escuda na alegação de suposto abuso, pelo devedor, da personalidade jurídica das sociedades empresárias de que faz parte, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido de instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica de TH PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., TECHIDRO- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e PHYTUS FEED AGROINDUSTRIAL S.A.. Determino, contudo, como alternativa visando à satisfação da dívida exequenda, a penhora de "quantum" correspondente a 10% das quantias que couberem ao devedor JOSÉ FÁBIO DE MORAES JÚNIOR, CPF no 000.449.258-75, a título de distribuição de lucros das aludidas pessoas jurídicas. Para tanto, intimem-se o devedor, representante legal das sociedades empresárias TH PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n.o 09.268.805/0001-95, e TECHIDRO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n.o 04.538.540/0001-84, este por publicação em nome de seu patrono constituído nos autos; Vanuza Naara da Silva Macedo, CPF n.o 337.684.552-20, sócia-administradora da sociedade empresária VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., CNPJ n.o 07.461.873/0001-40, e Paulo Rogério Penna de Moraes, CPF n.o 339.698.331-91, diretor administrativo da sociedade empresária PHYTUS FEED AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ n.o 04.664.882/0001-40, estes pessoalmente, por oficial de justiça nos endereços declinados na petição de id. 158898281, para que, havendo distribuição de lucros daquelas pessoas jurídicas, promovam o depósito, em conta judicial vinculada a este feito e Juízo, das quantias que couberem ao executado, observado o limite supra fixado, até o total atualizado da dívida vindicada nos autos. Consigno, ademais, que os representantes legais em questão deverão instruir os autos com os documentos contábeis das respectivas pessoas jurídicas hábeis a demonstrar o efetivo cumprimento da injunção ora determinada. Depreque-se, conforme o caso.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48121961), em síntese, que as tentativas prévias no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao devedor foram infrutíferas. Argumenta que o devedor é sócio de quatro sociedades empresárias e as tem utilizado como instrumento para impedir que sua esfera jurídica pessoal seja atingida. Assim, acrescenta ser suficiente a demonstração de indícios de preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja: a) determinado o bloqueio dos eventuais bens pertencentes às sociedades empresárias, encontrados por meio de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Eridf; b) procedida a intimação das sociedades anônimas TH Par Empreendimentos e Participações S/A e Phytus Feed Agroindustrial S/A, além das sociedades empresárias VSM Par Gestão e Participação Ltda e Techidrocomércio e Serviços Ltda; e c) instaurado o procedimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Por sim, requer o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 48121963). Os autos do processo foram inicialmente distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde (Id. 48139893). Em seguida, vieram conclusos a este Relator eventual (Id. 48286356). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da relação jurídica processual. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). A desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. No caso concreto o devedor originário, ora recorrido, é pessoa natural e, de acordo com as alegações articuladas pela recorrente, figura formalmente na posição de sócio das pessoas jurídicas mencionadas. Diante desse contexto a recorrente trouxe aos autos do processo de origem, com o objetivo de demonstrar a existência de bens pertencentes aos patrimônios das referidas pessoas jurídicas, os documentos referidos no Id. 158900305, Id. 158900326, Id. 158900327, Id. 158900329, Id. 158900331, Id. 158900332, Id. 158900333, Id. 158900336, Id. 158900334, Id. 158900337, e Id. 158900338. Os elementos de prova produzidos, no entanto, não são suficientes para demonstrar que o recorrido atuou com desvio de finalidade ou no sentido de causar confusão patrimonial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, o Juízo singular indicou a possibilidade de penhora dos eventuais rendimentos a serem recebidos pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da ora recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini